Tribunal: STF
Processo: HC 243369
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gasparino Siqueira Corrêa e outros em favor de Murilo do Nascimento Lorentz contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus, nos autos do HC 915.904/RS.



    Colho do ato coator: 



    “Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, e que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. 



    Requer, assim, liminarmente, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida.



    É, no essencial, o relatório. Decido.” (eDOC 11, p. 1)



    Na presente oportunidade, os impetrantes reafirmam as alegações supracitadas e aduzem que a decretação da prisão preventiva do paciente foi fundamentada por argumentação genérica e inerente ao tipo de tráfico de drogas. (eDOC 1, p. 5)



    Ainda, defendem a concessão da ordem, “Primeiro, porque se trata de jovem de 19 anos, primário, que não ostenta qualquer registro criminal; Segundo, porque o crime não envolveu qualquer tipo de ameaça ou violência, nem resistência ou tentativa de fuga; Terceiro, porque possui residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito; Quarto, porque, ainda que seja condenado, responderia, no máximo, nos termos do art. 33, § 4º da Lei de tóxicos.” (p. 3)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente com a devida substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente, no STJ, indeferiu liminarmente o habeas corpus, pois o mérito do writ originário não foi examinado pelo Tribunal de origem. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Não há se falar em Súmula 691, porquanto o STJ não indeferiu a liminar, mas indeferiu liminarmente o habeas corpus.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que verifico na hipótese dos autos.



    Desse modo, transcrevo a fundamentação da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente:



    “O auto de apreensão da conta que foram apreendidos 334 gramas de maconha, os quais estavam divididos em 4 (quatro) porções, além de balança de precisão, tudo a evidenciar a existência material do evento criminoso, sendo que o laudo preliminar (evento 1, PERÍCIA7), apontou como sendo maconha os entorpecentes apreendidos. Já os indícios de autoria encontram supedâneo nas palavras da condutora e testemunha, bem como na situação de flagrância.



    Já quanto à necessidade do decreto prisional preventivo mostra-se impositivo, no presente momento. 



    Sabe-se que a prisão cautelar consubstancia-se em medida excepcional e extrema, porquanto priva o ser humano de sua liberdade antes que seja condenado definitivamente. Em alguns casos, sequer processo tramita em seu desfavor. Por tais razões, alicerçadas pelo princípio constitucionalmente consagrado da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88), tal espécie de custódia deve se reservar apenas àqueles casos em que se vislumbre concretamente nos autos a imprescindibilidade da sua decretação. Para tanto, os arts. 312 e 313 do CPP exige o preenchimento de algumas condições para que a medida possa ser autorizada. 



    Em caso, a materialidade vem indicada pela apreensão dos entorpecentes e balança de precisão, assim como pelo laudo provisório de constatação da natureza entorpecente da substância. Os indícios de autoria, por seu turno, vêm consubstanciados na própria apreensão dos entorpecentes e balança de precisão, assim como nas narrativas dos policiais militares. 



    Conforme a condutora (evento 1, DECL9), foi solicitado, em apoio a equipe de inteligência da BM, que fosse abordado um veículo Ford New Fiesta de cor escura, que estaria carregando drogas. Que avistou o veículo na Rua Bento Gonçalves, nos fundos da Escola Coração de Maria, momento em que foi emitido o sinal sonoro da viatura como ordem de parada, entretanto o condutor do veículo (Ford New Fiesta placas FGN7H86) não respeitou a ordem de parada, e os policiais seguiram o acompanhamento, até que tiveram sucesso na abordagem em frente ao quartel da Brigada Militar. Referiu que na revista pessoal, foi encontrado no bolso da jaqueta do indivíduo identificado como MURILO DO NASCIMENTO LORENTZ dois tijolos cortados e quatro pequenas porções de substância com características de maconha, além de embalagens plásticas comumente usadas para fracionar drogas, uma balança de precisão, quatro reais e um celular Iphone. Ainda, na revista veicular ainda foi encontrado na porta do motorista outro tijolo fracionado semelhante a maconha., sendo então dado voz de prisão ao indivíduo, o qual foi cientificado dos seus direitos constitucionais, sendo encaminhado à UPA e, posteriormente, à DPPA. 



    Destarte, havendo evidências, nesse momento preliminar, de envolvimento do autuado em delito de tráfico de entorpecentes, presente o fumus comissi delicti. 



    Atinente à necessidade da segregação, ou seja, o periculum libertatis – reside na gravidade acentuada de um do fato, pois diz respeito à crime, em tese, de tráfico de drogas, que, via de regra, envolve repetição de atos, portanto, a manutenção da prisão mostra-se necessária, mormente quando cediço que a traficância funciona como mola propulsora para o cometimento de outros delitos, mormente furtos, roubos e delitos contra a vida, razão pela qual eventual concessão de liberdade, neste momento, poderia significar estímulo à continuidade delitiva. 



    Embora não tenha sido possível a certificação de seus antecedentes por inoperância do sistema (em razão da chuvas que atingiram o Estado do RS e afetaram o funcionamento de diversos sistemas), o envolvimento em delito de tráfico de entorpecentes e as circunstâncias acima referidas evidenciam sua periculosidade em concreto a justificar a necessidade da decretação de sua prisão preventiva. 



    Com relação à discussão a respeito do tipo penal eventualmente incidente em caso de hipotética condenação, não se mostra possível no presente momento, pois representaria antecipação de mérito.



    Por fim, desde já, não vislumbro possibilidade de substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar alternativa à prisão, pois no meu entender seriam inócuas, uma vez que, como dito, a conduta atribuída ao réu, caracteriza-se pela continuidade delitiva, o que indica que nenhuma outra restrição imposta cautelarmente produziria os efeitos desejados, sendo a segregação cautelar necessária neste momento. 



    Por tudo, tenho que a prisão preventiva, neste momento, mostra-se necessária. 



    Isso posto: a) HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante; b) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do autuado MURILO DO NASCIMENTO LORENTZ, para garantia da ordem pública, com força nos arts. 312 e art. 313, inciso I, ambos do CPP.” (eDOC 9, p. 1-3)



    O paciente está preso por ter supostamente praticado o crime de tráfico de drogas, na medida em que estaria na posse de 334g de maconha.



    Constata-se do trecho que o Juízo lançou mão de argumentação genérica, aplicável a qualquer caso que trate do mesmo crime. 



    Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva do paciente foi determinada unicamente por ter sua conduta se amoldado ao tipo do artigo 33 da Lei de Drogas.



    Nesse sentido, também colho da decisão proferida no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em sede liminar:



    “(i.) A fundamentação da prisão preventiva não é baseada apenas na gravidade abstrata do delito 



    O impetrante, buscando a liberdade do paciente, argumenta que a gravidade abstrata do delito não pode, por si só, ensejar a medida excepcionalíssima da prisão preventiva, defendendo que o decreto da segregação cautelar carece de fundamentação baseada no caso concreto. 



    Sem razão. 



    Concordo que não é possível basear a prisão preventiva em fundamentação genérica ou apenas na análise abstrata da gravidade do delito, mas vejo que, no presente caso, o juízo de primeiro grau, ao contrário do que afirma o impetrante, fundamentou a segregação com base no caso concreto, analisando os indícios colhidos até aquele momento processual. 



    Como se vê, quando da decretação da segregação cautelar do paciente, o juízo singular considerou aspectos concretos do caso, tendo referido, por exemplo, os aspectos registrados nos trechos da decisão de decretação da prisão preventiva a seguir: "conta que foram apreendidos 334 gramas de maconha, os quais estavam divididos em 4 (quatro) porções, além de balança de precisão, tudo a evidenciar a existência material do evento criminoso"; e "tiveram sucesso na abordagem em frente ao quartel da Brigada Militar. Referiu que na revista pessoal, foi encontrado no bolso da jaqueta do indivíduo identificado como MURILO DO NASCIMENTO LORENTZ dois tijolos cortados e quatro pequenas porções de substância com características de maconha, além de embalagens plásticas comumente usadas para fracionar drogas, uma balança de precisão, quatro reais e um celular Iphone. Ainda, na revista veicular ainda foi encontrado na porta do motorista outro tijolo fracionado semelhante a maconha" (evento 12, TERMOAUD1). 



    Ressalto que a prisão preventiva está fundamentada não só na gravidade concreta do delito, mas também nas demais circunstâncias do caso concreto.



    Assim, não procede o argumento de que o paciente deve ser colocado em liberdade porque a gravidade abstrata do delito não pode, por si só, ensejar a medida excepcionalíssima da prisão preventiva e o decreto da segregação cautelar carece de fundamentação baseada no caso concreto.” (eDOC 10, p. 3-4)



    Nos termos da jurisprudência da Corte, “é imprópria a decretação da prisão preventiva com base única e exclusivamente na quantidade da droga, sem que se aponte a vinculação do paciente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública.” Cito a ementa do precedente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2020)



    Novamente, a alegação de que “a prisão preventiva está fundamentada não só na gravidade concreta do delito, mas também nas demais circunstâncias do caso concreto” (eDOC 10, p. 3) mostra-se imersa em generalidades e é amparada por elementos que não extrapolam as circunstâncias próprias do crime de tráfico de drogas.



    Desse modo, a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente não encontra lastro nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assim, se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).



    Outrossim, verifico, no caso, suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do CPP.



    Frise-se, por fim, que o paciente possui trabalho lícito, residência fixa, não há nos autos qualquer informação sobre envolvimento em outros crimes (eDOCs 4, 5, 6 e 7) e os dados colhidos dos autos não apontam qualquer indício de que pertence a organização criminosa.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Determino ao Juízo da ação que aplique as medidas cautelares que entender cabíveis na espécie.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente